Tribunal: TJBA
Processo: 8118670-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118670-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NATHALIA MARIKO ASSAKAWA SEKI NUNES

Advogado(s)
:
ISABELA DA SILVA GALANTE

APELADO: UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
LIGIA MACAGNANI FLORIANO, JOSE THEOPHILO FLEURY NETTO, FREDERICO JURADO FLEURY

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para determinar o fornecimento do medicamento Enoxaparina (Clexane).

2.
A embargante sustenta obscuridade quanto ao fundamento normativo adotado, especialmente em relação ao Anexo II da RN nº 428/ANS, e alega ausência de previsão de cobertura para o caso, além de invocar a exclusão legal de medicamentos de uso domiciliar.

3.
Requer o saneamento do vício apontado, com eventual efeito infringente e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão quanto à fundamentação da obrigatoriedade de fornecimento do medicamento e se os embargos podem ensejar modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
A contradição apta a justificar embargos é interna à decisão, não se configurando pela divergência entre o entendimento da parte e o julgado.

5.
O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura com base na jurisprudência do STJ e no CDC.

6.
A fundamentação não se limitou à RN nº 428/ANS, mas considerou a natureza do contrato e a impossibilidade de restringir tratamento essencial de doença coberta.

7.
A exclusão de medicamentos de uso domiciliar não prevalece quando comprovada a imprescindibilidade terapêutica, inclusive em situação de gestação de alto risco.

8.
A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicação de vício apto a justificar os aclaratórios.

8.
O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1
.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2.
A ausência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos aclaratórios.

3.
É abusiva a negativa de cobertura de medicamento essencial, ainda que de uso domiciliar, quando indispensável ao tratamento de doença coberta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8118670-37.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante NATHALIA MARIKO ASSAKAWA SEKI NUNES e como apelada UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Março de 2026.